Tribunal: TJBA
Processo: 0500556-92.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500556-92.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDREILSON DANTAS VERISSIMO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, COMBINADO COM O ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE INVALIDADE DAS PROVAS E CONSEQUENTE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NO RÉU PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Recurso manejado pelo Réu em face de condenação pela prática do crime delineado no art. 33, combinado com o art. 40 inciso IV, da Lei 11.343/06. II - O Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por ilegalidade da abordagem e busca pessoal, bem como das diligências delas decorrentes, pugnando pela absolvição. Em análise aos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, verifica-se que os Policiais Militares que realizaram a diligência apresentam depoimentos harmônicos e aptos a demonstrar a existência de fundadas suspeitas, a justificar a realização da busca pessoal no Réu pelos agentes público, nos termos dos arts. 240, parágrafo 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Pelo exposto, nega-se acolhimento à preliminar suscitada no recurso defensivo. III - A materialidade e a autoria do crime em análise estão sobejamente demonstradas, especialmente através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais, bem como dos Termos de Depoimento do condutor e das testemunhas, e da confissão do Réu constante do seu Termo de Interrogatório extrajudicial, corroborados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pontue-se que, de acordo com os referidos documentos, foram apreendidos no momento da prisão em flagrante, dentro de uma bolsa preta, para fins de tráfico, 12,12g (doze gramas e doze centigramas) de cocaína, distribuídas em 18 (dezoito) porções, além de portar arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração 1756331, acompanhada de 06 (seis) munições intactas, sem autorização legal ou regulamentar. Dessa forma, por restarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, nega-se a pretensão defensiva de absolvição, mantendo-se a condenação do Apelante pela prática do crime delineado no art. 33, combinado com o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. IV - Quanto a terceira etapa de dosimetria da pena, o Apelante pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06, no patamar máximo de redução de 2/3 (dois terços). Sobre a referida minorante, frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja aplicada a causa especial de diminuição delineada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Sentenciado “deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ - AgRg no AREsp: 2029384 SP 2021/0389363-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022). Ocorre que, após detida análise dos autos foram apreendidos, no momento da prisão, uma arma e munição, a evidenciar um maior grau de reprovabilidade da conduta, bem assim que o Apelante dedica-se a atividades criminosas, motivo pelo qual não merece provimento o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06. APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AP 0500556-92.2019.8.05.0250 – SIMÕES FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500556-92.2019.8.05.0250, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA, sendo o apelante ANDREILSON DANTAS VERISSIMO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator